Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-89.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005780-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (EMBARGANTE), EZIELMA BRAZ FERREIRA - CPF: 747.835.307-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da instrução processual para análise das provas, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, por não enfrentar argumentos sobre: a) validade da sentença de primeiro grau que teria analisado adequadamente os documentos e reconhecido o pagamento dos tributos, mesmo com erro de codificação; b) ausência de necessidade de produção de prova pericial, considerando o desinteresse manifestado pelo embargado; c) suposto erro material na identificação dos valores recolhidos e na inversão dos códigos de arrecadação do ICMS (NORMAL e DIFAL).

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara os argumentos apresentados, determinando o retorno dos autos à origem para análise integral das provas. 4. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso. 5. Não há omissão ou erro material, pois a decisão embargada fundamentou adequadamente o retorno dos autos para esclarecimento de controvérsias fáticas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexiste omissão ou erro material quando a decisão embargada fundamenta adequadamente o retorno dos autos para análise de provas."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CTN,
arts
. 147, § 2º, 149, IV e 165, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n.º 2590561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 2419352/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Telecomunicações
Brasileiras S.A.
,
contra
acórdão proferido por esta Egrégia Câmara
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da instrução processual para análise das provas produzidas pelo apelante assegurando o contraditório e a ampla defesa.

É como voto
.

”
.

Em suas razões recursais,
a parte embargante, sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes que influenciam diretamente no desfecho da controvérsia. Alega que o tribunal deixou de enfrentar argumentos essenciais apresentados nas contrarrazões, o que configura violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, pois a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, tendo analisado os documentos constantes dos autos e reconhecido o pagamento dos tributos, ainda que com erro na codificação.

Alega
que a decisão também violou o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 371 do CPC, uma vez que o juiz de primeiro grau, com base nos elementos probatórios disponíveis, formou convicção suficiente para o julgamento sem necessidade de prova pericial. Ressalta que o próprio Embargado manifestou desinteresse na
produção
de
novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Além disso, sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao entender que a sentença não analisou adequadamente os documentos e argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso. Alega que o erro na inversão dos códigos de receita do ICMS (NORMAL e DIFAL) foi meramente formal e que os valores foram efetivamente recolhidos aos cofres públicos, não havendo fundamento para manter a execução fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.

Por fim, requer o saneamento das omissões apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (
arts
. 371, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC;
arts
. 147, § 2º, 149, IV e 165, I e II do CTN; e art. 884 do CC), viabilizando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão questionada. Argumenta que os embargos visam apenas ao
rejulgamento
da causa, o que é incabível. Afirma que respeitou o ônus probatório previsto no art. 373, I e II, do CPC, prevalecendo a presunção de veracidade da CDA. Cita precedentes que reforçam a impossibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração, requerendo sua rejeição.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS
contra o acórdão que parcialmente proveu o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso em análise, os argumentos trazidos pela parte embargante revelam, na verdade,
mero inconformismo
com o desfecho da controvérsia, o que não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões, obscuridade e erro material, ao argumento de que a decisão deixou de enfrentar argumentos essenciais apresentados nas contrarrazões, especialmente no que diz respeito à validade da sentença de primeiro grau, que teria analisado adequadamente os documentos constantes dos autos e reconhecido o pagamento dos tributos, ainda que com erro na codificação; à ausência de necessidade de produção de prova pericial, considerando que o próprio Estado manifestou desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide; e ao suposto equívoco do acórdão ao entender que a sentença não teria fundamentado de forma adequada sua decisão, alegando que o erro na inversão dos códigos de arrecadação do ICMS (NORMAL e DIFAL) foi meramente formal, sem comprometer a legitimidade dos pagamentos realizados.

Contudo, o acórdão foi claro ao reconhecer que o juízo de origem não analisou adequadamente os documentos e argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos para reabertura da instrução processual e produção de novas provas, inclusive pericial contábil, se necessária.

O simples fato de a parte embargante discordar dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no
caso.
(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)
”

Portanto, não há qualquer obscuridade que comprometa o entendimento da decisão embargada.

A parte embargante alega que houve omissão quanto ao reconhecimento do erro material na escrituração fiscal e na necessidade de restituição dos valores pagos.
Entretanto, a decisão foi absolutamente clara ao determinar o retorno dos autos à origem justamente para permitir a análise integral das provas apresentadas
.

Se o próprio acórdão reconhece que há elementos controvertidos a serem analisados na origem, não há que se falar em omissão. A questão foi devidamente enfrentada e decidida de maneira fundamentada.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
confirma que a decisão não é omissa quando enfrenta
os pontos essenciais para o julgamento da controvérsia:

"
[...]1.
Não é omissa, nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da
controvérsia.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2419352 RJ 2023/0235882-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)
”

A parte embargante também sustenta que houve erro material na identificação dos valores efetivamente recolhidos e na inversão dos códigos de arrecadação do ICMS Normal e do DIFAL. Contudo, esse ponto refere-se à própria questão de mérito que será analisada na origem, após a reabertura da instrução processual.

Erro material é aquele que decorre de simples inexatidão de cálculo ou de expressão, o que não é o caso
. A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO
MONETÁRIA .
PERIODICIDADE ANUAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL NÃO
ATESTADO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1 .022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.234 .057/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/07/2011), vício não constatado na hipótese em análise. 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1811170 SP 2019/0118301-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)”

Logo, não há erro material a ser corrigido.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).
”

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, persistindo
o acórdão anteriormente proferido.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025